Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716229-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA MATOS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 26288781. Prossiga-se. Brasília, 21.06.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR